Tribunal: TJDFT
Processo: 0720114-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO PAN S/A (agravante/executado), contra decisão proferida (ID 196533076, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0708598-98.2022.8.07.0020, proposto em face de LEANDRO ANTUNES BESSA (agravado/exequente), no seguinte sentido: (...) Expeça-se alvará de levantamento do depósito de ID 189884467, em favor dos credores, cuja proporção deverá ser atualizada pela parte interessada, haja vista o saldo atualizado na data de hoje ser de R$ 7.082,59 (sete mil e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos). Consigno que advogado (a) regularmente constituído (a) pelo (a) credor (a), com poderes especiais para receber e dar quitação, poderá levantar os valores depositados em Juízo. No mais, fica a parte credora intimada para, em 5 (cinco) dias, informar se confere quitação, possibilitando a resolução da fase executiva. Ressalto, desde já, que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Desta forma, havendo anuência com os valores depositados, basta ao credor deixar transcorrer o prazo sem manifestação, a fim de evitar a sobrecarga da serventia com a juntada de petições desnecessárias. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 59901660), o agravante/executado afirma, em síntese, que o magistrado proferiu a decisão combatida determinando o levantamento do valor dado em garantia e atualizando o saldo para R$ 7.082,59 (sete mil e oitenta e dois reais e cinquenta e nova centavos), indevidamente. Alega que, em que pese ter havido a atualização dos valores exequendo, não incidem correção monetária e juros de mora sobre os valores depositados em juízo para a garantia da execução, uma vez que o respectivo montante já se encontra atualizado e remunerado pela instituição bancária. Argumenta que a realização de depósito judicial visa não só garantir o valor que se pretende pagar, como ilidir a mora, sendo que a forma de atualização monetária dos depósitos judiciais tem disciplina específica, devendo seguir a regra de remuneração básica das cadernetas de poupança, a cargo da instituição financeira depositária e que, portanto, tendo em vista que o depósito judicial já conta com remuneração específica e a cargo da instituição financeira depositária, a cobrança de juros e correção monetária do devedor, a partir de então, acarretaria bis in idem. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de reformar a decisão e determinar o levantamento do valor originalmente executado, no importe de R$ 6.204,19 (seis mil, duzentos e quatro reais e dezenove centavos), com seus respectivos acréscimos legais inerentes ao depósito judicial, com a consequente liberação do remanescente ao Banco PAN, ora agravante. Preparo (ID 60000133 e ID 60000135). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de reformar a decisão e determinar o levantamento do valor originalmente executado, no importe de R$ 6.204,19 (seis mil, duzentos e quatro reais e dezenove centavos), com seus respectivos acréscimos legais inerentes ao depósito judicial, com a consequente liberação do remanescente ao Banco PAN, ora agravante. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência de todos os requisitos necessários para que seja concedida o efeito suspensivo, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.